Tribunal: TJDFT
Processo: 0725330-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0725330-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FERNANDO AUGUSTO FIGUEIREDO VICENTE AGRAVADO: SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, DELEGADO GERAL DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ante a interposição de agravo interno contra a decisão monocrática que indeferiu a inicial do mandado de segurança, e nos termos do artigo 1021, parágrafo 2o, do CPC, oficie-se as autoridades coatoras, a fim de apresentarem contrarrazões. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 13 de agosto de 2021. ANA CANTARINO Relatora